Tribunal: TJMT
Processo: 0002073-13.2015.8.11.0009
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002073-13.2015.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), VITORIA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 410.002.358-82 (ADVOGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), GABRIELA DOS SANTOS CASTILHO - CPF: 419.257.518-30 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA DE LIMA - CPF: 318.721.308-10 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MARINA TOMASELLI RIBEIRO - CPF: 383.780.028-88 (ADVOGADO), LAILA FERNANDA VIVAS MALINE SARMADI - CPF: 115.081.257-59 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – UNIDADE ESCOLAR SEM TRANSFORMADOR ELÉTRICO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE – RECURSOS DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. A caracterização do dano moral coletivo, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local.

Para que seja configurado o dano moral coletivo, se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie.

Recursos de Apelação Cíveis Parcialmente Providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Colíder, nos autos da Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela identificada pela numeração única: 0002073-13.2015.8.11.0009, movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida a obrigação de fazer, consistente na reforma total da parte elétrica da Escola Estadual Coronel Antônio Paes de Barros, providenciando a ligação dos aparelhos de ar-condicionado, bem como condenou a os requeridos ao pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) a título de dano moral (Id: 127305734).

Inconformada, a primeira Apelante sustenta em suas Razões (Id: 127305739), quanto à inexistência de defeitos na prestação de serviços.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, a segunda Apelante afirma que não restou configurado o dano moral coletivo, quanto a ausência de inercia estatal e imediata adoção de providencias pelo Estado visando a correção das irregularidades.

Continua alegando que o valor arbitrado é excessivo, violando a proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, almeja o provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença (Id: 127305734 – páginas 156 a 166).

Apenas o Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões (Id: 127305744).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo conhecimento e provimento de ambos os Apelos, para que seja reformada a sentença em relação ao dano moral coletivo (Id: 132000151).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Colíder, nos autos da Ação Civil Pública c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

A primeira Apelante sustenta quanto à inexistência de defeitos na prestação de serviços e ilegitimidade do pleito de danos morais coletivos.

Pois bem.

Sabe-se que o Art. 54, inciso I, do ECA, estabelece que é dever do Estado assegurar o ensino obrigatório e gratuito das crianças e adolescentes.

Analisando detidamente os autos, verifica-se de maneira inequívoca que o direito a educação dos infantes foi violado, uma vez que o ambiente escolar trazia risco aos alunos e professores, pela ausência de transformador na unidade escolar.

Faz-se necessário consignar, que a desídia na realização da obra, poderia gerar um curto circuito na rede elétrica da Escolar, colocando em risco a segurança de todos os presentes na unidade, o que demonstra responsabilidade civil de ambas as Recorrentes (Estado de Mato Grosso e ENERGISA).

Por outro lado, tanto a primeira quanto a segunda Recorrente, afirmam quanto à impossibilidade do dano moral coletivo.

Com espeque, o dano moral coletivo nada mais é do que uma violação a diretos fundamentais da sociedade, excedendo os direitos individuais.

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano sofrido.

Após uma análise minuciosa dos documentos que compõem o processo, não foram encontrados indícios mínimos de que a situação relacionada ao mau funcionamento dos aparelhos de ar condicionado da Escola Estadual Coronel Antônio Paes de Barros, devido à recusa da concessionária de serviço público em realizar a ligação de um novo transformador de energia elétrica, tenha causado qualquer dano moral à coletividade.

Dessa forma, não se está diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual, o que é fundamental para a fixação do dano moral pleiteado.

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA- AFASTAMENTO – TRANSPORTE DE CARVÃO VEGETAL SEM DOCUMENTO FISCAL IDÔNEO E SEM COMPROVAÇÃO DE LEGALIDADE DA EXTRAÇÃO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA – DANO MORAL COLETIVO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, sob a alegação de que a cópia da inicial, quando da citação, foi entregue de forma incompleta, visto que tal fato não atrapalhou a parte a apresentar sua defesa nos autos. De acordo com a prova produzida nos autos, o carvão vegetal estava sendo transportado sem documento fiscal idôneo expedido pelo órgão competente, demonstrando que o produto não tinha origem lícita. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. (TJ-MT - AC: 00023767820128110026 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/07/2020).”

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1º da Lei Federal n. 6.938/81 ( REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015). É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”. (TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...] Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável”. (N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)”

A existência do nexo causal, como pressuposto para a configuração do dano moral, não se apresenta de forma clara e determinada, sendo inviável sustentar a condenação pretendida apenas com base em suposições.

Ressalta-se que, embora haja a ocorrência de um dano a um direito individual homogêneo, como mencionado anteriormente, não há evidências de que tal fato tenha violado valores coletivos dos consumidores em geral.

Nesta ordem de ideias, ante a ausência de comprovação de que o dano tenha efetivamente atingido valores coletivos, não há que se falar em indenização por dano moral coletivo, razão pela qual deve ser afastado.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 132000151),
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Cíveis, tão somente para
afastar a condenação de dano moral coletivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023